Tribunal: STJ
Processo: 0001635-64.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2051964 - PA (2023/0026352-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REFORÇO
DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA
PENA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS
PEJUS
NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
IDONEIDADE.
1. A nova ponderação das circunstâncias judiciais pelo
Tribunal de origem na primeira fase da dosimetria que
não resulte em agravamento da pena, ainda que
interposto recurso exclusivamente pela defesa, como
no presente caso, não configura
.
reformatio in pejus
Precedentes.
2. "A valoração negativa de circunstância judicial que
acarreta exasperação da pena-base deve estar
fundada em elementos concretos, não inerentes ao
tipo penal" (AgRg no AREsp n. 2.248.982/RN, relator
Ministro
João
Batista
Moreira
(Desembargador convocado do TRF 1), Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
26/5/2023
3. A culpabilidade foi considerada desfavorável em
decorrência da crueldade empregada no crime, tendo
em vista que a vítima foi alvejada com vários disparos
na região das costas, que continuaram a ser
efetuados mesmo quando já caída no chão.
4. Motivação válida para consideração dos motivos do
crime, pois a conduta foi praticada em razão da
irresignação do agravante quanto aos desvios de
recurso realizados pela vítima, os quais seriam
destinados à aquisição de bebidas alcoólicas,
circunstâncias que constituem fundamento concreto
para a exasperação da pena-base.
5. O cometimento do crime na presença da mãe da
vítima, como ocorrido no presente caso, caracteriza
elevada
reprovabilidade
apta
a
justificar
a
exasperação da pena-base. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48441637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ca8a0f37-e36b-4bad-8dee-8245ddda1a7f

6. A idade da vítima (21 anos na data do fato) é
elemento concreto capaz de justificar o agravamento
da pena-base. Precedentes.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ca8a0f37-e36b-4bad-8dee-8245ddda1a7f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2051964 - PA (2023/0026352-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REFORÇO
DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA
PENA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS
PEJUS
NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
IDONEIDADE.
1. A nova ponderação das circunstâncias judiciais pelo
Tribunal de origem na primeira fase da dosimetria que
não resulte em agravamento da pena, ainda que
interposto recurso exclusivamente pela defesa, como
no presente caso, não configura
.
reformatio in pejus
Precedentes.
2. "A valoração negativa de circunstância judicial que
acarreta exasperação da pena-base deve estar
fundada em elementos concretos, não inerentes ao
tipo penal" (AgRg no AREsp n. 2.248.982/RN, relator
Ministro
João
Batista
Moreira
(Desembargador convocado do TRF 1), Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
26/5/2023
3. A culpabilidade foi considerada desfavorável em
decorrência da crueldade empregada no crime, tendo
em vista que a vítima foi alvejada com vários disparos
na região das costas, que continuaram a ser
efetuados mesmo quando já caída no chão.
4. Motivação válida para consideração dos motivos do
crime, pois a conduta foi praticada em razão da
irresignação do agravante quanto aos desvios de
recurso realizados pela vítima, os quais seriam
destinados à aquisição de bebidas alcoólicas,
circunstâncias que constituem fundamento concreto
para a exasperação da pena-base.
5. O cometimento do crime na presença da mãe da
vítima, como ocorrido no presente caso, caracteriza
elevada
reprovabilidade
apta
a
justificar
a
exasperação da pena-base. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48108821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: 96f70d24-f119-4d51-8318-540048a70720

6. A idade da vítima (21 anos na data do fato) é
elemento concreto capaz de justificar o agravamento
da pena-base. Precedentes.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERICKSON CARVALHO
DOS SANTOS contra a decisão que negou provimento ao recurso especial.
O agravante foi condenado à pena de 14 anos de reclusão no regime
inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.
Reitera a defesa, no agravo, o disposto na inicial do recurso especial,
afirmando que se verifica violação dos arts. 59 do Código Penal e 617 do
Código de Processo Penal.
Alega que (fl. 1.141.):
Se os Desembargadores do TJPA mudaram os fundamentos do
Magistrado primevo é porque os consideraram equivocados, e
mesmo assim não poderiam inovar os fundamentos para decidir
desfavoravelmente ao réu, ocorrendo em
,
reformatio in pejus
conforme prevê o art. 617 do CPP.
Reafirma que as circunstâncias judiciais na primeira fase da
dosimetria foram valoradas de forma inidônea.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso à análise do colegiado para que a basilar seja fixada no
mínimo legal.
O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, que não merece reparo, contou com os seguintes
fundamentos (fls. 1.128-1.130):
[...]
O recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no artigo art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.
Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso pelos seguintes fundamentos (fls. 1.072/1.074):
Culpabilidade. O nível de censurabilidade da conduta do
apelante mostra-se elevado. A extrema crueldade do
recorrente na consecução do delito visto como um todo,
Documento eletrônico VDA48108821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: 96f70d24-f119-4d51-8318-540048a70720

supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que alvejou
vítima desarmada com vários disparos de arma de fogo,
inicialmente na região das costas e continuou a atirar
mesmo quando esta já estava no chão, o que autoriza um
maior juízo de repreensibilidade. (negativa);
Antecedentes. Não registra. (neutra); Conduta social. São
dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao
fato por ele praticado. Na hipótese, não há elementos
suficientes a avaliar seguramente a vetorial (neutra);
Personalidade. Trata-se do retrato psíquico do agente, de
suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o
antagonismo à ordem social, cuja valoração demandado
magistrado a utilização de elementos concretos inseridos
nos autos, justificantes da exasperação da pena-base
cominada[4]. A mingua de substrato fático que autorize sua
aferição, aponto sua neutralidade. (neutra);
Motivos do crime. No presente caso, observa-se uma
patente desproporção entre a conduta do Recorrente e seu
inconformismo quanto ao fato da vítima ter desviado
recurso que lhe fora confiado para a aquisição de bebidas
alcóolicas, sendo portanto fundamento apto a exasperar a
pena-base no que diz respeito a motivação do crime.
(negativos);
Circunstância do crime. São prejudiciais no caso dos
autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de
execução do delito. A despeito de se encontrarem em via
pública, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do
Apelante, demonstrando a ousadia na empreitada
criminosa. Ademais, ceifou a vida do ofendido em frente a
sua residência, aos olhos de sua mãe (negativa);
Consequências do crime. Tidas como o resultado do delito
relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são
desfavoráveis no caso destes autos, pois a vítima contava
com 21 (vinte e um) anos na data do fato. Trata-se
portanto, de crime que subverte a ordem natural da vida,
devendo prevalecer a orientação firmada na Quinta Turma
do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte[5], de que
a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda
aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto pois, a
justificar o agravamento da pena-base. (negativa);
Comportamento da vítima. Embora tenha incentivado o ato
criminoso, por força da Súmula no 18 deste Tribunal de
Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial.
(positiva).
Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias
acima analisadas, mantenho a pena base fixada na
origem, em 15 (quinze) anos de reclusão.
Documento eletrônico VDA48108821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: 96f70d24-f119-4d51-8318-540048a70720

Quanto à alegada violação do art. 617 do CPP, tem-se que, nos
termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "mesmo se
tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova
ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem
que se incorra em
, desde que a situação final
reformatio in pejus
do réu não seja agravada" (AgRg no HC n. 616.891/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021
, DJe de
).
17/2/2021
No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que foram
sopesadas quatro circunstâncias judiciais para elevar a pena-
base: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do
crime.
Quanto à culpabilidade, destacou-se que "A extrema crueldade
do recorrente na consecução do delito visto como um todo,
supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que alvejou vítima
desarmada com vários disparos de arma de fogo, inicialmente
na região das costas e continuou a atirar mesmo quando esta já
estava no chão, o que autoriza um maior juízo de
repreensibilidade", circunstância que efetivamente extrapola o
tipo previsto no art. 121, § 2o, IV, do CP.
Quanto aos motivos do crime, consignou-se que "observa-se
uma patente desproporção entre a conduta do Recorrente e seu
inconformismo quanto ao fato da vítima ter desviado recurso que
lhe fora confiado para a aquisição de bebidas alcóolicas, sendo
portanto fundamento apto a exasperar a pena-base no que diz
respeito a motivação do crime". Os fatos acima descritos
extrapolam os elementos do tipo penal imputados, constituindo
fundamentação idônea para a elevação da basilar.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "[a]
valoração negativa de circunstância judicial que acarreta
exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos
concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n.
1672105/MS, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe de
). o que, de
25/8/2020
1/9/2020
fato, verifica-se na hipótese.
Quanto às circunstâncias do crime, destacou-se que "São
prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de
tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se
encontrarem em via pública, observa-se que nada inibiu a
prática delitiva do Apelante, demonstrando a ousadia na
empreitada criminosa. Ademais, ceifou a vida do ofendido em
frente a sua residência, aos olhos de sua mãe", circunstância
que também extrapola o tipo previsto no art. 121, § 2o, IV, do
CP."Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o
crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão,
aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC
n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 26
/10/2020), justificando o aumento da pena-base" (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA48108821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: 96f70d24-f119-4d51-8318-540048a70720

678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
5/10/2021
13/10/2021
Quanto às consequências do crime, destacou-se que "a vítima
contava com 21 (vinte e um) anos na data do fato", o que
constitui, nos termos do entendimento desta Corte, fundamento
idôneo a exasperação da pena-base. A propósito: AgRg no HC
n. 497.187/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/6/2019
13/6/2019
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
No caso, não se verifica a ocorrência de violação do art. 617 do
Código Penal, pois, de fato:
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
'Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível
nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração,
sem que se incorra em
, desde que a situação
reformatio in pejus
final do réu não seja agravada, como ocorre na espécie.'
(AgRg nos EDcl no HC n. 807.698/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.)
16/10/2023
(AgRg no HC n. 841.208/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024
No mais, reitera-se que "a valoração negativa de circunstância judicial
que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos
concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 2.248.982/RN,
relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF 1),
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
26/5/2023
A culpabilidade foi negativada em decorrência da crueldade
empregada no crime, tendo em vista que a vítima foi alvejada com vários
disparos na região das costas, que continuaram a ser efetuados mesmo quando
se encontrava caída no chão.
No que tange aos motivos do crime, extrai-se que a conduta foi
praticada em razão da irresignação do agravante quanto aos desvios de recurso
realizados pela vítima, os quais seriam destinados à aquisição de bebidas
alcoólicas, circunstância que extrapola o tipo penal e constitui fundamento
concreto para a exasperação da pena-base.
Relativamente às circunstâncias do crime, mencionou-se que a
conduta foi praticada em via pública, em frente à residência da vítima e na
presença de sua mãe, o que exorbita os elementos inerentes ao tipo penal de
modo a justificar o aumento da pena-base.
A propósito, o cometimento do crime na presença de familiares e a
excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra
Documento eletrônico VDA48108821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: 96f70d24-f119-4d51-8318-540048a70720

a vítima, são elementos concretos que caracterizam a elevada reprovabilidade
da conduta e justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à
culpabilidade (AgRg no AREsp n. 1.805.308/AL, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/8/2021
16/8/2021
Por fim, as consequências foram negativamente valoradas em razão
da idade da vítima (21 anos), o que, nos termos do entendimento desta Corte
Superior, "representa maior vulnerabilidade e impacto sobre o núcleo familiar"
(AgRg no HC n. 916.278/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
4/2/2025
13/2/2025
Não há, portanto, fundamentos aptos a reformar a decisão agravada,
a qual deve ser mantida nos seus próprios termos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48108821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: 96f70d24-f119-4d51-8318-540048a70720

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.051.964 / PA
Número Registro: 2023/0026352-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016356420108140401
0001635642010814040120100017673948
16356420108140401
1635642010814040120100017673948
20100017673948
201020066242
20160361000110
20170149515035
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: TIAGO SANTOS E SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48335704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: da1ca1da-dd43-483a-acd0-2fe4a36e3fdf

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: da1ca1da-dd43-483a-acd0-2fe4a36e3fdf